Tribunal: STF
Processo: MS 20250
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-10
Data de publicação: 1980-09-10

Ementa:
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA. AJUIZADA FORA DO PRAZO DE
(120) CENTO E VINTE DIAS DA PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO, JA NÃO E O
REMEDIO DE QUE POSSA SE VALER O PREJUDICADO. II. MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, APLICADO O ART. 18 DA LEI 1.533/51.